Tribunal: STF
Processo: ARE 1583149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 1.º E § 2.º, INCISOS III E IV, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE ONZE (11) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, CONSISTENTES EM CÓPIAS DE MENSAGENS TROCADAS COM O RÉU FORAM COLHIDAS DE MANEIRA IRREGULAR. APONTADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, COM CONSEQUENTE MANIPULAÇÃO DA PROVA OBTIDA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. ADEMAIS, PREJUÍZO PELA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. 2) JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA PELOS JURADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA SUFICIENTE A PRÁTICA DO DELITO PELA ACUSADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO JÚRI MANTIDA. 3) ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE MINORAÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESACOLHIMENTO. REDUÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente